Tribunal: TJMT
Processo: 1003197-26.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003197-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), RICARDO ANDRE FIGUEIREDO - CPF: 040.504.981-11 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO, COMUNICANDO A INADIMPLÊNCIA DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE
– PAGAMENTO DE APENAS UMA PRESTAÇÃO VENCIDA NÃO AFASTA A MORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Cuidando-se de obrigação de trato sucessivo, é válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço indicado no contrato, onde consta na comunicação a inadimplência da parcela vencida e das demais subsequentes, de modo que configurada a mora,
mesmo no caso em que a parte devedora comprove o pagamento de apenas uma parcela, pois a sua inadimplência permanece com relação às demais não quitadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003197-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

RICARDO ANDRÉ FIGUEIREDO

AGRAVADO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO ANDRÉ FIGUEIREDO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1001928-23.2024.8.11.0041, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que
deferiu liminarmente
o pedido ora formulado e, por consequência, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial, o qual deverá ser depositado em mãos do representante do credor, mediante termo de compromisso e lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Em suas razões recursais, o agravante relata que “
a disputa reside na acusação, por parte do Banco agravado, de uma suposta inadimplência relacionada à 3ª parcela do contrato de financiamento”
(sic).

Sustenta que
“a análise detalhada da documentação acostada demonstra, de maneira inequívoca, que a parcela nº 03 foi devidamente quitada pelo agravante, não subsistindo, portanto, qualquer montante em aberto até a parcela nº 04
” (sic).

Aduz que
“as obrigações financeiras do agravante encontram-se regularizadas até a referida etapa, estando pendentes apenas as parcelas a partir da nº 05 em diante”
(sic).

Destaca que
“a notificação enviada pelo agravado em 18 de dezembro de 2023, alegando o vencimento e não pagamento da parcela nº 03, revela-se eivada de vícios, tanto no que tange à sua fundamentação quanto à sua finalidade, pois desconsidera a prova documental de pagamento previamente realizada pelo agravante, conforme já elucidado”
(sic).

Defende que
“para uma nova ação, caso haja nova mora, o Banco tem por obrigação em realizar nova notificação extrajudicial para fins de comprovação da mesma. Em não atendendo este pressuposto, como é o caso, a presente ação deve ser extinta, e o veículo restituído à posse do agravante”
(sic)

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra.

O almejado efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim em 19/02/2024, conforme decisão de Id
202592171
.

Contraminuta acostada no Id 206074685
, onde a instituição financeira destaca que
“as parcelas que deram azo ao ajuizamento da presente demanda são as parcelas nº 05 com vencimento em 10/12/2023 e subsequentes, conforme se depreende da inicial e da planilha acostada aos autos, não havendo que se falar em ausência de condições da ação, tal como sugerido pela parte contrária”
motivo pelo qual a decisão guerreada deve ser mantida na íntegra.

Preparo recolhido no Id 202218683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento

RICARDO ANDRÉ FIGUEIREDO

busca a reforma da decisão proferida nos autos da busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando à apreensão veículo Marca / Modelo: CHEVROLET S-10 Cor: BRANCA - Ano / Modelo: 2012/2013 Placa: OBG7277 - Chassi: 9BG148FH0DC427516

Para tanto, o agravante relata que “
a disputa reside na acusação, por parte do Banco agravado, de uma suposta inadimplência relacionada à 3ª parcela do contrato de financiamento”
(sic).

Sustenta que
“a análise detalhada da documentação acostada demonstra, de maneira inequívoca, que a parcela nº 03 foi devidamente quitada pelo agravante, não subsistindo, portanto, qualquer montante em aberto até a parcela nº 04
” (sic).

Aduz que
“as obrigações financeiras do agravante encontram-se regularizadas até a referida etapa, estando pendentes apenas as parcelas a partir da nº 05 em diante”
(sic).

Destaca que
“a notificação enviada pelo agravado em 18 de dezembro de 2023, alegando o vencimento e não pagamento da parcela nº 03, revela-se eivada de vícios, tanto no que tange à sua fundamentação quanto à sua finalidade, pois desconsidera a prova documental de pagamento previamente realizada pelo agravante, conforme já elucidado”
(sic).

Defende que
“para uma nova ação, caso haja nova mora, o Banco tem por obrigação em realizar nova notificação extrajudicial para fins de comprovação da mesma. Em não atendendo este pressuposto, como é o caso, a presente ação deve ser extinta, e o veículo restituído à posse do agravante”
razão pela qual pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra.

Pois bem.
Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso vertente, o agravante foi regularmente constituído em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o
endereço constante do contrato fornecido por ele, devidamente recebida por terceiro
, conforme comprova a notificação acostada no Id 138984571 – autos de origem.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Destaque-se, por importante, que
a notificação extrajudicial se deu em
03/01/2024
, referente ao vencimento da parcela nº 3, com “
vencimento 10/10/2023 e
as demais subsequentes vencidas
”.

Aliado isto, temos que a Súmula nº 245 do STJ, estabelece que “
a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
", de modo que
por se tratar o contrato de uma obrigação de trato sucessivo, a
notificação
extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes diante da previsão expressa no aludido documento, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Desse modo, tem-se que o devedor, ora agravante, foi regularmente constituído em mora, não havendo falar em ausência de pressuposto processual.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça, inclusive de minha relatoria,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO PELO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA – TEMA 1.132 DO STJ –
INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Considerando que a obrigação é de trato sucessivo e que na notificação extrajudicial constou a parcela devida e as demais subsequentes, é válida a referida notificação, não se podendo exigir do credor
que efetue nova notificação a cada parcela em débito.”
(TJ-MT - AC: 10151231220238110041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE
– VALIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. In casu, quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão (em 15/08/2022) o devedor tinha ciência de que estava constituída em mora pelo inadimplemento da parcela de nº 2 - vencida em 23/05/2022 e subsequentes, não havendo que se falar adimplemento da parcela anteriormente ao ajuizamento da ação, mormente porque as subsequentes também já estavam inadimplidas, sendo válida a notificação para todas as parcelas”.
(TJ-MT 10309059320228110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO À FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR –
EXPRESSA INDICAÇÃO DA PARCELA EM ATRASO E ADVERTÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO DAS PRESTAÇÕES “SUBSEQUENTES” À NOTIFICAÇÃO – MORA COMPROVADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, podendo validamente constar do instrumento notificatório, além da indicação das prestações em atraso, a advertência para que o devedor liquide também a parcelas vencidas subsequentemente à notificação”.
(TJ-MT 10058645320228110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024